Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA FATIMA DA SILVA - CPF: 003.510.131-80 (RECORRENTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO POR DÉBITOS CONTESTADOS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia pela declaração de inexistência de débito, bem como pela
indenização por danos morais, ante a inscrição indevida oriunda de débitos contestados junto ao PROCON. Todavia, o Banco promoveu a negativação.

2.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado os débitos que formam a negativação, cabia ao recorrido o ônus de demonstrar que a fatura em aberto do cartão do credito seria invalida, contudo não realizando nenhum pagamento regular da contratação dos gastos indevido resta seu direito invocado.

3.

Já a parte recorrente/ré se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que ficou demonstrada a contratação dos serviços e faturas mensais quitadas e as em aberto, que expõem a legalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes.

4.

Sentença Reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente o pedido inaugural, acolhendo o pedido de reparação a título de danos morais
.

A parte recorrente, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada Improcedente a ação.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020